Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-44.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001216-44.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JOEL DONATO DE ALMEIDA - CPF: 390.128.322-68 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL de TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO COMPROVADO NO PJE – EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – LIMINAR MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do
artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como
infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que é o caso.

2. Nos autos ficou comprovado o equívoco na contagem do prazo recursal pelo sistema PJe.

3. Liminar concedida neste
mandamus.

4.
Segurança concedida
.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança
contra
ato tido por ilegal praticado pelo Juiz
do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou intempestivo o Recurso Inominado (Pje n° 1008378-71.2023.8.11.0055, id.

129908244).

Nestes autos,

em sede de liminar, foi
deferido
o pedido

para desconstituir a decisão que julgou intempestivo o Recurso Inominado no Pje n° 1008378-71.2023.8.11.0055, id. 129908244.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Já o litisconsorte passivo deixou de prestar informações.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024